Tribunal: TJDFT
Processo: 0730196-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. GAAE. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Tema 100 STF. Inaplicabilidade. ADPF 615. Inaplicabilidade. Decisão mantida.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento em relação às questões relevantes, o que foi feito no presente caso.
2. Trata-se de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional para os substituídos filiados ao sindicato ingressarem judicialmente, ou seja, não há nos autos decisão meritória acerca da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, enquanto a ADPF 615 busca o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos judiciais, formados no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contrários à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei distrital no 5.105/2013 e do art. 21, § 3o, I, da Lei distrital no 4.075/2007, declarada na ADI no 2017.00.2.021004-9.
2. Tendo em vista que o feito não transcorre no âmbito de Juizado Especial e, sobretudo, a inexistência de decisão meritória no processo de origem acerca da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, não há relação com o Tema 100 nem com a decisão liminar na ADPF 615.